Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DUPLICATA. EMISSÃO POR ERRO. TÍTULO SEM LASTRO COMERCIAL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). DISCIPLINA DA CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE FATURIZADOR E FATURIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos principais, declarou a inexistência de débito em nome da autora junto às rés quanto ao título (duplicata) que embasou o protesto; determinou o cancelamento do referido protesto; e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.
2. A apreciação sobre a necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando nulidade por cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo, conforme art. 355, I, CPC. Ademais, tendo ocorrido a intimação das partes sobre a conclusão dos autos para sentença – em decisão que subentende a prescindibilidade de outros elementos para julgamento do feito – sem que houvesse irresignação ou requerimento de produção de provas pelos envolvidos, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. Em operações de fomento mercantil (factoring) – peculiares por sua própria natureza e carentes de legislação específica – a empresa que negocia a cessão onerosa do crédito, ainda que materializado em título cambial, sem averiguar sua origem ou diligenciar quanto à sua regularidade, assume o risco por sua atuação. Sujeita-se, ademais, à disciplina da cessão de crédito, prevista no art. 294 do Código Civil, e não necessariamente às normas próprias do direito cambiário. Precedentes. Admitida, no caso, a oponibilidade de exceções do devedor (falta de lastro comercial/’título frio’). Débito declarado inexistente. Protesto indevido.
5. Embora o STJ venha reconhecendo a possibilidade de transmissão de duplicatas às empresas de factoring, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé – conforme regras cambiárias – exige o aceite do sacado para a desvinculação do negócio subjacente, não observado no caso dos autos.
6. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de novas condutas pelo ofensor.
8. Recurso conhecido e desprovido.